Tribunal: TJDFT
Processo: 0716516-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716516-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: K. L. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY SOARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em ação de obrigação de fazer proposta por K. L. D. A., ora autora/agravada, devidamente representada por W.S.A., nos seguintes termos (ID n° 155808473): “Nos termos do art. 300, do CPC, reputo que a parte requerente logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito vindicado. Com efeito, de acordo com o art. 10, §13, da Lei n. 9.656/98, “Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” No caso sob análise, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que é verossímil a alegação de eficácia dos tratamentos pleiteados, pois foi acostada à inicial relatório exarado pelo médico que assiste a parte autora que consigna a necessidade de atendimento à prescrição. Nesse sentido, em caso semelhante: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DEVERES ANEXOS. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. CRIANÇA. PARALISIA CEREBRAL. EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE. NEGATIVA. COBERTURA. ABUSIVIDADE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. RNS 539, 541 E 465. LEI No 14.454/2022. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, teor da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Embora a presente relação jurídica não reclame a incidência do Estatuto Consumerista, é necessário, ainda assim, que sejam observadas as normas gerais que orientam as relações contratuais, o que, por si só, atrai a aplicação de determinados princípios, como a boa-fé objetiva e a função social dos contratos. 3. Este Tribunal tem caminhado no sentido de reputar abusiva, mesmo nos contratos não alcançados pelo CDC, a conduta das seguradoras de planos de saúde que, sem qualquer fundamento razoável, limita a cobertura ao argumento de que não está amparado na listagem da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tendo em vista não só o caráter exemplificativo desse rol, como também a indicação do médico especialista. 4. Em reunião extraordinária realizada no dia 23 de junho do corrente ano, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou uma normativa que ampliou a cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento. 4.1. Consoante a RN no 539/2022, "a partir de 1o de julho de 2022, passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças." 5. A normativa aplicável à espécie ora sob apreciação, "havendo recomendação médica para a realização de tratamento psicológico, fonoaudiológico, fisioterápico e com terapia ocupacional, pelos métodos Bobath básico, baby e avançado, terathogs, PNF - Kabat, Terapy Taping, Galileo, TASES/FES, Therasuit e RTA" (Id. 30297876 - Pág. 3) é a de no 541, que por sua vez altera a RN no 465, dispondo em seus arts 1o e 2o a alteração dos "procedimentos referentes aos atendimentos com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas e revogar suas diretrizes de utilização." E cujo anexo I dessa "RN no 465, de 2021, passa a vigorar conforme as alterações do disposto no Anexo I desta Resolução." 5.1. Conforme o referido Anexo I, os procedimentos requeridos pela apelada, se encontram elencados como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde. 5.2. É certo que há previsão de consultas e sessões com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo, sem que haja limitação de métodos ou quantidade de sessões. 6. Reputa-se abusiva a recusa apresentada pela operadora do plano de saúde apelada em autorizar e custear o tratamento prescrito pelo médico assistente da recorrida, haja vista as ampliações normativas decorrentes da edição das RNs nos 539, de 23/06/2022, 541, de 11/07/2022 e, recentemente, pela Lei no 14.454, de 22/09/2022. 5.1. Pela dicção dessa Lei no 14.454, constitui referência básica o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, cuja atualização é atribuída à ANS. 6.2. De seu lado, a RN 465 ANS, com a redação do §4o, artigo 6o, imprimida pela RN 539 ANS, torna obrigatória a cobertura de procedimentos solicitados pelo médico assistente. 7. A recusa indevida do plano de saúde em autorizar o tratamento médico a criança acometida paralisia cerebral decorrente de asfixia perinatal grave (encefalopatia crônica não progressiva) e epilepsia de difícil controle, causa angústia e aflição na paciente a ensejar a compensação por dano moral. 8. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibindo a reiteração da conduta que ensejou o dano, requisitos verificados no caso concreto. 9. Recurso conhecido e desprovido.” (Grifei, Acórdão 1654928, 07096035220218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A urgência é intuitiva, pois, do relato da parte requerente e das informações médicas constantes dos autos, extrai-se que a enfermidade prejudica-lhe a qualidade de vida e o recurso aos tratamentos indicados é essencial para sua evolução clínica. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para determinar à requerida que forneça cobertura à requerente, em sua rede credenciada, ou fora da rede credenciada às suas expensas, enquanto durar a prescrição médica de: Fisioterapia motora global pelo conceito Bobath, 5 vezes por semana; Terapia ocupacional pelo conceito Bobath, 3 vezes por semana; Fonoaudiologia com profissional qualificada em Prompt (nível 02 e nível 02), Estimulação Neuroauditiva – Método Sena, Especialista em LGG e C.A.C (Comunicação alternativa), 03 vezes por semana; Hidroterapia individual pelos métodos Halliwink e Bad Ragaz; Psicologia, 01 vez na semana; Psicopedagogia, 03 vezes por semana; Órtese, conforme indicação de ID n. 155427211 - Pág. 2. Prazo para cumprimento: 5 dias, sob pena de arresto do montante necessário para cobertura na via particular. Intime-se, com urgência e em regime de plantão. CONFIRO FORÇA DE MANDADO A ESTA DECISÃO. (...)”. Irresignada, a ré/agravante informa que é indevida a cobertura de procedimento e/ou evento não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Sustenta que não estão preenchidos os requisitos previstos na recém editada Lei n.o 14.307/2022 (que alterou a Lei 9.656/98), que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames que não estão incluídos no supramencionado rol de procedimentos. Argumenta que a tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo implica o custeio de procedimentos sem qualquer amparo legal, doutrinário ou jurisprudencial. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo (ativo) sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que a agravante não demonstrou o requisito da probabilidade do direito. Conforme determinou o c. STJ, ao julgar o AgInt no AResp 881.469/SP (Rel. Ministro Lázaro Guimarães, 4a Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018), a realização de tratamento médico fora da rede credenciada deverá ser admitida em casos excepcionais, desde que comprovada a urgência e a impossibilidade de utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora do plano de saúde. Nesse contexto, é inconteste que a parte autora/agravada está regularmente inscrita no plano gerenciado pela ré/agravante. Os laudos médicos juntados aos autos originários (IDs n° 155427209, 155427211 e 155427215), indicam expressamente que os tratamentos especializados devem ser realizados em caráter de urgência, de modo a preservar a vida da parte agravada e de evitar o comprometimento do seu quadro de saúde e da eficácia dos procedimentos já realizados. Nesse sentido, ressalta-se que o Ministério Público – atuando como fiscal da lei – oficiou pelo deferimento da liminar ora impugnada, consignando que “(...) a autora tem 10 anos de idade e necessita, com urgência, começar as terapias especializadas, (...) estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Assim, oficia pelo deferimento da tutela de urgência (...)”. Ainda, deve-se destacar que a negativa da prestação do tratamento prescrito pelo médico, viola a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422, Código Civil). Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE. RESSALVA DA SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPLANTE DE IMPLANTE TRANSCATÉTER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA. RESOLUÇÃO ANS 465/17. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ATUALIZADO. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). CIRURGIA INCORPORADA À LISTA DE NOVAS COBERTURAS. BENEFÍCIO AMPLIADO. CUSTEIO DEVIDO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO POSTULADO PELO USUÁRO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Tem-se por indevida a negativa de validação quando evidenciam os elementos de prova reunidos aos autos que o tratamento justificadamente indicado por médico especialista não pode ser excluído da cobertura por conta de avaliação de pertinência a tratamento coberto pelo plano de saúde. Hipótese em que insubsistentes as razões apresentadas pela operadora, que atua de modo a não desautorizar o entendimento de que busca selecionar, à sua conveniência, o procedimento a que a segurada deve se submeter. 4. Não está consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça entendimento quanto à natureza do rol previsto na Resolução Normativa n. 428/2017-ANS, substituída pela RN 465/2021, uma vez que não superadas as posições divergentes das 3a e 4a Turmas daquele e. Colegiado. Inocorrente, portanto, no âmbito da Corte Superior, a técnica de superação de precedente identificada como overruling, mesmo porque nenhuma orientação foi assentada sob a sistemática de recursos repetitivos. 5. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados. (Acórdão 1401401, 07105995020218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. AMIL. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DOENÇA PEYRONIE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MAZELA E PROCEDIMENTO COBERTOS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE PRÓPRIA OU CONVENIADA. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA POR PROFISSIONAL E HOSPITAL NÃO CREDENCIADOS. NEGATIVA DE CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. INCABÍVEL. LIMITAÇÃO DO CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Incabível o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem (petição inicial e contrarrazões), por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, na forma do disposto nos art. 141 e 1.014 do Código de Processo Civil. 3. Restou comprovado que o plano de saúde não dispunha de médico especializado credenciado para realização do referido procedimento cirúrgico, pois ambos os médicos indicados pela seguradora afirmaram não serem aptos à realização do procedimento cirúrgico, devido à complexidade do caso. 4. Diante da inexistência de opções dentro da rede própria ou conveniada ao plano no momento em que demandou tratamento, e não tendo sido ofertada outra alternativa, e tendo o segurado buscou por profissional da saúde não credenciado para a efetivação do procedimento necessário à preservação da saúde, não há que se falar na limitação das despesas, em razão de não se tratar de uma opção do consumidor, mas de conduta necessária para ver cumprido o seguro saúde contratado. 5. Configurada situação excepcional pela qual, em face da inconteste inexistência de profissional habilitado dentro da rede conveniada do plano de saúde, no momento em que se buscou amparo para tratar mazela acobertada pela apólice, reconhece-se o direito do beneficiário ao custeio integral do aludido tratamento realizado com profissional não integrante da rede credenciada. 6. Na hipótese, não existe justificativa legal ou contratual à recusa da solicitação de procedimento cirúrgico para o tratamento da patologia que acomete o autor, conforme prescrito por profissional de saúde e comprovadamente imprescindível para controle da doença e preservação da saúde do segurado. 7. Recurso da ré parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.” (Acórdão 1338144, 07089516920208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada, afasta-se – por consequência lógica – a probabilidade de direito da agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora